Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 2.000,00) MANTIDO.

1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, tanto a Lei 8.078/90 quanto a Convenção de Montreal devem ser consideradas, aplicando-se conjuntamente por meio do diálogo das fontes.

2. Tratando-se de relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelas falhas a ele atinentes que vierem a causar danos aos consumidores, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o do CDC. Ou seja, opera-se a responsabilização solidária de todos os agentes causadores da ofensa, situação reforçada pela parceria estabelecida entre as companhias aéreas quanto ao compartilhamento de voos.

3. O cancelamento do voo, sem aviso prévio e sem auxílio material, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea transportadora quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

4. Diante dos inegáveis prejuízos materiais sofridos pelo recorrido, é medida que se impõe a condenação da recorrente ao ressarcimento das quantias despendidas para aquisição da nova passagem, transporte e alimentação, na forma imposta por sentença, sobretudo porque estão suficientemente comprovados nos autos.

5. Não há dúvidas de que a tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa do recorrido foram significativamente afetados pela falha nos serviços prestados pela companhia aérea, provocando-lhe verdadeiro abalo psicológico, atingindo os atributos de sua personalidade, sobretudo sua dignidade.

6. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da falha na prestação dos serviços, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso e da capacidade econômica da empresa fornecedora do serviço.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).